Tribunal: TJES
Processo: 0000487-40.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000487-40.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEAN GEORGES ANDRIKOPOULOS e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FIADORES. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jean Georges Andrikopoulos e Anadette Barbosa Andrikopoulos contra sentença da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., condenando-os, como fiadores e devedores solidários, ao pagamento de R$ 154.167,51, devidamente corrigidos, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Alegaram ilegitimidade passiva, necessidade de observância do benefício de ordem, abusividade de cláusulas contratuais e necessidade de perícia para apuração do saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) determinar se os apelantes possuem legitimidade passiva diante da renúncia ao benefício de ordem;
(ii) verificar se a recuperação judicial da devedora principal impede o prosseguimento da ação contra os fiadores;
(iii) analisar a validade da capitalização mensal de juros e da cláusula de vencimento antecipado do contrato;
(iv) averiguar a regularidade da cobrança da comissão de permanência;
(v) apurar a necessidade de perícia técnica para aferir eventual excesso nos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os apelantes assinaram o contrato como fiadores e devedores solidários, renunciando expressamente ao benefício de ordem, nos termos do art. 828, I, do Código Civil, o que afasta a ilegitimidade passiva e a necessidade de observância ao benefício previsto no art. 827 do mesmo diploma.

A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da ação contra os fiadores, pois a suspensão do processo, prevista na Lei n. 11.101/2005, não se aplica aos coobrigados solidários, conforme a tese fixada no Tema 885 do STJ.

A cláusula de capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada, como prevê o art. 28, §1º, I, da Lei n. 10.931/2004, e confirmada pelas Súmulas 539 e 541 do STJ, estando devidamente prevista no contrato em análise.

A comissão de permanência, conforme previsto no contrato, é cobrada de forma isolada, sem cumulação com outros encargos, em consonância com as Súmulas 30, 296 e 472 do STJ, sendo válida sua exigência no caso.

A cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplência é válida, por representar exercício regular da autonomia contratual, conforme jurisprudência consolidada no REsp 1.699.184/SP e outros precedentes.

Quanto à necessidade de perícia técnica, cabia aos apelantes o ônus da prova quanto à alegada abusividade ou incorreção nos cálculos apresentados, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não foi cumprido, especialmente após desistirem da produção de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fiador que renuncia expressamente ao benefício de ordem e assume a condição de devedor solidário responde integralmente pela obrigação, nos termos do contrato firmado.

A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento de ação contra fiadores ou coobrigados solidários.

A capitalização mensal de juros é válida, desde que pactuada de forma expressa em contratos celebrados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

A comissão de permanência é válida quando pactuada de forma isolada, sem cumulação com outros encargos de mora.

A cláusula de vencimento antecipado da dívida por inadimplemento não é abusiva, desde que expressamente convencionada pelas partes.

Cabe à parte que alega excesso ou incorreção no débito a demonstração de tais fatos, sob pena de improcedência do pleito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 827, 828; CPC, art. 373, II; Lei n. 10.931/2004, art. 28, §1º, I; Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, caput, 49, §1º, 52, III, 59, caput; Súmulas STJ n. 30, 296, 472, 539, 541; Súmula STF n. 596.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo n. 885.

STJ, REsp 1.699.184/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.10.2022.

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.422.521/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.10.2024.

TJES, Apelação Cível n. 0001794-92.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preambularmente, registro que os apelantes, no ato de interposição do presente recurso de apelação, a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Com efeito, consoante dispõe a norma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”, ao passo que “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]
”.

Nesse cenário, não havendo elementos capazes de elidir a presunção relativa de veracidade que gravita em prol dos apelantes, além de não haver, nas contrarrazões, impugnação ao pedido, deve vicejar o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado na apelação, de forma a
isentar os apelantes do recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7º)
.

Registre-se, contudo, que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores ao pedido
, aí incluída a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.422.521/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024).

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SANEAMENTO QUE SE IMPÕE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. "A falta de resposta ao requerimento do benefício de gratuidade de justiça implica no seu deferimento tácito" (RMS n. 36.941/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).
Nesse mesmo sentido: EDcl no AgInt no AREsp n. 2.236.913/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 13/9/2023.
3. No caso, o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso especial deixou de ser apreciado quando do juízo de admissibilidade, no Tribunal de origem, e também do julgamento do agravo em recurso especial, nesta Corte, restando caracterizado seu deferimento tácito.
4. Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, "'a concessão do benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.'
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.866.082/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022)" (AgInt no AgInt no REsp n. 2.099.866/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de 22/8/2024). Sobre o tema, veja-se ainda: AgInt no AREsp n. 1.978.938/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para assegurar à embargante o benefício da gratuidade da justiça tão somente a partir da interposição de seu recurso especial, sem efeitos retroativos e, ainda, consignar que a cobrança dos honorários advocatícios recursais, arbitrados na decisão monocrática que não conheceu do apelo nobre, está suspensa na forma do art. 98, § 3º, do CPC.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.514.244/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.)

Feitas as considerações preambulares que se faziam necessárias e presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do do recurso de apelação.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jean Georges Andrikopoulos
e
Anadette Barbosa Andrikopoulos
contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que julgou procedente o pedido formulado pelo Banco do Brasil S.A., condenando-os ao pagamento da quantia de R$ 154.167,51 (cento e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos), devidamente corrigida, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Antes da análise das questões trazidas a debate, convém rememorar que o banco apelado ajuizou, contra os apelantes,
ação de cobrança
, sob argumento de que, por figurarem como fiadores da cédula de crédito bancário emitida em seu favor pela Moda Brasil Ltda, restando inadimplida a obrigação, devem ser condenados, solidariamente, ao pagamento do saldo devedor apurado.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido formulado, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 154.167,51 (cento e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos), devidamente corrigida.

Relembrados os contornos estabelecidos na demanda, registro, desde já, que da análise do arcabouço probatório que se encontra nos autos, concluí que não há razão para descurar o entendimento alcançado pelo juízo
a quo
por intermédio da sentença recorrida.

Isso porque, a respeito da
ilegitimidade passiva
e da necessidade de obediência ao
benefício de ordem
suscitadas pelos apelantes, depreende-se que eles assinaram, junto ao estabelecimento bancário, o “
contrato de abertura de crédito - BB Giro Empresa Flex n. 343.603.627
” na condição de fiadores e devedores solidários da obrigação, assim constando da cláusula trigésima do ajuste,
in litteris
:

TRIGÉSIMA — FIANÇA — Assina(m), também este Instrumento JEAN GEORGES ANDRIKOPOULOS, Naturalizado(a), casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, pensionista, C.I. EXPED CONS PROF LIBERAIS nr. 3379, órgão emissor CRM ES, CPF nr. 376.647.947-49, domiciliado a RUA MOACIR AVIDOS 617 APT 1201 ED VILLA LOBOS, PRAIA DO CANTO, VITORIA — ES e seu cônjuge/convivente ANADETTE BARBOSA ANDRIKOPOULOS, Brasileiro(a), casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, CARTEIRA DE IDENTIDADE nr. 259397, órgão emissor SSP ES, CPF nr. 324.867.587-04, domiciliado a RUA MOACIR AVIDOS 617 APT 1201 EDF VILLA LOBOS, PRAIA DO CANTO, VITORIA — ES, Destarte que,
na qualidade de fiador(es) e principal(ais) pagador(es), sendo esta fiança absoluta, irrevogável, irretratável e incondicional, não comportando qualquer tipo de exoneração, renunciando o(s) fiador(es), expressamente, aos benefícios dos artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 838, todos do Código Civil Brasileiro, solidariamente se responsabiliza(m) pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo(a) FINANCIADO(A) neste Instrumento, quer no primeiro período de vigência, quer nas prorrogações que se realizarem, conforme previsto na Cláusula "RENOVA/AO DO CONTRATO"
.

Da leitura da referida cláusula extrai-se que os fiadores, ora apelantes, ao expressamente renunciarem ao benefício de ordem, tal como previsto no art. 828, inciso I, do Código Civil, assumiram a obrigação estampada no contrato de mútuo solidariamente, não havendo falar, portanto, em ilegitimidade passiva ou necessidade de que seja observada a previsão do art. 827 do mesmo diploma normativo,
in verbis
:

Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor.

Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito.

Art. 828. Não aproveita este benefício ao fiador:

I - se ele o renunciou expressamente;

[...]

Nessa linha de raciocínio, esta c. 2ª Câmara Cível assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. IRRELEVÂNCIA QUANTO AO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM PELO FIADOR. POSIÇÃO DE DEVEDORA SOLIDÁRIA ASSUMIDA DE FORMA CLARA E EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. VALIDADE DA RENÚNCIA EXPRESSA. CLÁUSULA DESTACADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional quinquenal, aplicável ao caso por força do que dispõe o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, por se tratar de pretensão para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, é contado a partir do vencimento da última parcela, mesmo quando há antecipação do vencimento da dívida. Precedentes.
2. O contrato de arrendamento mercantil financeiro, assinado pela apelante na condição de fiadora, contém cláusula expressa e destacada de que os fiadores responsabilizam-se solidária e incondicionalmente com a pessoa jurídica arrendatária, na qualidade de principais pagadores pela obrigação pactuada, com renúncia aos benefícios dos artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil Brasileiro (item 13.1). 3. A fiadora assumiu a posição de devedora solidária da dívida da pessoa jurídica, o que é válido, mesmo em se tratando de contrato de adesão, já que anuiu com os expressos e claros termos da negociação, sem qualquer alegação de vício de consentimento.
4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação em desfavor da apelante.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0001794-92.2017.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 15.05.2024)

Assim é que, tendo os fiadores lançado suas assinaturas no contrato de abertura de crédito, abrindo mão do benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil, assumiram a posição de devedores solidários, não vicejando, assim, a alegação de
ilegitimidade passiva
e de necessidade de observância do
benefício de ordem
.

Além disso, também não subsiste o argumento de que o credor, diante do cenário estabelecido pela homologação do plano de recuperação judicial da corré Moda Brasil, deveria
habilitar seu crédito
perante o juízo universal da Vara de Recuperação Judicial e Falência, porquanto o processamento de recuperação judicial ocasiona a suspensão das ações e execuções em curso contra o devedor principal, sem, contudo, alcançar a tramitação de ações em face dos coobrigados solidários com renúncia expressa ao benefício de ordem, os quais permanecem legitimamente responsáveis pela obrigação inadimplida.

Nesse sentido é, inclusive,
a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 885, segundo a qual
“
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
".

Tem-se, pois, que os efeitos da recuperação judicial nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6º da Lei nº 11.101 /2005 não lhes aproveita. Portanto, sem razão a tese da possibilidade de extinção das execuções em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores – da supressão das garantias, pois os agravantes são coobrigados do título executivo extrajudicial, razão pela qual a eles não se estende o plano de recuperação, mas tão somente aos recuperandos.

Deste modo, determinada a exclusão da devedora principal - Moda Brasil - do polo passivo do processo (fl. 365), não há falar na impossibilidade de prosseguimento do feito quanto aos fiadores que, na condição de devedores solidários, obrigaram-se ao pagamento do débito.

Lado outro, naquilo que diz respeito à forma de cobrança da
comissão de permanência
, em especial se cumulada com outros encargos, essencial reeditar o entendimento pacificado no sentido de que a sua cobrança, na hipótese de mora, deve ocorrer de forma isolada, sem que seja possível cumulá-la com outros encargos,
in litteris
:

STJ, súmula n. 30.
A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis
.

STJ, súmula n. 296.
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência
, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

STJ, súmula n. 472.
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

No presente caso, contudo, como bem registrado na sentença recorrida, os apelantes não lograram demonstrar que a apelada, durante a mora, procedeu à cobrança da cobrança de permanência, deixando de abrir mão dos demais encargos - remuneratórios e, eventualmente, moratórios, se previstos - presentes no contrato, mormente porque o instrumento que alicerça a ação de cobrança, em sua cláusula nona, assim prevê:

NONA — INADINPLENENTO - Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação,
a partir do inadimplemento e sobre os valores inadimplidos, será exigida comissão de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados.
Referida comissão de permanência será calculada diariamente, debitada e exigida nos pagamentos parciais e na liquidação do saldo devedor inadimplido.

A leitura da cláusula supramencionada faz cair por terra a tese de que foi realizada a cobrança de comissão de permanência com outros encargos, sendo certo que, à míngua da demonstração de tal comportamento abusivo, o contrato que fundamenta a ação de cobrança prevê que sua incidência, na hipótese de mora, implicará na sua incidência de forma exclusiva.

De igual modo, quanto à alegada impossibilidade de
capitalização dos juros
,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada
” (STJ, súmula 539), acrescentando que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (STJ, súmula 541).

A esse respeito, o contrato celebrado indica que a
capitalização dos juros constou, de forma expressa, da sua cláusula oitava
, parágrafo primeiro, assim redigida:

OITAVA — ENCARGOS FINANCEIROS DE NORMALIDADE

[...]

PARÁGRAFO PRIMEIRO — DÉBITO —
OS ENCARGOS FINANCEIROS DE QUE TRATA O PREÂMBULO DESTA CLÁUSULA SERÃO DEBITADOS CAPITALIZADOS MENSALMENTE
, A CADA DATA BASE, NAS REMIÇÕES, PROPORCIONALMENTE AOS VALORES REMIDOS, NO VENCIMENTO ANTECIPADO, NO VENCIMENTO FINAL E NA LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA.

Já quanto aos juros cobrados pela apelada, o documento que se encontra às fls. 50-54 atesta que a taxa de juros foi pactuada em 8,454%. Em consulta realizada ao “sistema de séries” do Banco Central, verifica-se que a taxa média praticada pelo mercado para operações de concessão de “capital de giro com prazo de até 365 dias” era de 21,74% em abril/2014, enquanto a taxa praticada para concessão de “capital de giro rotativo” era de 34,55%, o que denota que aquela praticada pela apelada se encontrava, além de tudo, mais vantajosa aos apelantes.

A respeito disso, vale também mencionar que o Supremo Tribunal Federal, por meio da edição do enunciado da súmula n. 596, sedimentou entendimento de que “
as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
”.

Remanesce, então, a análise acerca da alegada abusividade da cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida na hipótese de inadimplência.

Quanto à exigibilidade antecipada da obrigação, na hipótese de inadimplência, o contrato, em sua cláusula 4ª, assim estabelece:

QUARTA — DÉBITOS DE ENCARGOS E DESPESAS — Os encargos financeiros, demais acessórios e despesas serão debitados sob aviso, na conta de depósitos do(a) FINANCIADO(A), à medida que se tornarem exigíveis, ficando o FINANCIADOR, desde já -- verificada a ausência ou insuficiência de provisão na mencionada conta de depósitos --, autorizado a transferir da conta da presente abertura de crédito para aquela conta de depósitos as importâncias necessárias a cobertura das referidas importâncias. PARÁGRAFO PRIMEIRO — Os créditos nessa conta de depósitos, por força da precitada transferência, valerão, para todos os efeitos, como fornecimentos em dinheiro realizados ao(a) FINANCIADO(A) por conta do crédito ora aberto.
PARÁGRAFO SEGUNDO — NÃO HAVENDO MARGEM DISPONÍVEL NO LIMITE CONTRATUAL DE R$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais) PARA A REALIZAÇÃO DA REFERIDA TRANSFERÊNCIA, PODERÁ 0 FINANCIADOR DAR POR ANTECIPADAMENTE VENCIDO O INSTRUMENTO SE, NO PRAZO DE 1 (UM) DIA, NÃO FOR LIQUIDADO 0 VALOR DOS ENCARGOS FINANCEIROS E DEMAIS ACESSÓRIOS E DESPESAS DE QUE TRATA O *CAPUT* DESTA CLÁUSULA. PARÁGRAFO TERCEIRO — A FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE DISPONIBILIDADE NA CONTA DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA DÉBITO DESSAS DESPESAS PODERÁ ACARRETAR O VENCIMENTO ANTECIPADO DO PRESENTE INSTRUMENTO DE CRÉDITO SE, EM 10 (DEZ) DIAS, NÃO FOR DEPOSITADO O VALOR DO EXCESSO
. PARÁGRAFO QUARTO — Se os saques aceitos pelo FINANCIADOR excederem o crédito aberto, este será automaticamente elevado naquele valor, apenas para efeito de cobrança judicial.

Com efeito, embora não se desconsidere que o vencimento da obrigação, via de regra, é aquele lançado pelas partes no contrato, exteriorizando, portanto, suas vontades, nada impede que, também a critério delas, seja convencionada a hipótese de vencimento antecipado do débito, visto que, conforme ensina Flávio Tartuce (Manual de direito civil : volume único. - 14. ed.. rev., atual. e ampl. - Rio de .Janeiro : Método, 2024. item 3.6.2.4), “
o vencimento antecipado também pode ocorrer para as obrigações em geral, por entre as partes, nos casos envolvendo inadimplemento”, uma vez que “o rol do vencimento antecipado é exemplificativo (numerus apertus) e não taxativo (numerus clausus)
”.

Com base nesse entendimento, já concluiu inclusive o Superior Tribunal de Justiça que “
não é abusiva a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado do contrato
” (REsp n. 1.699.184/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 31/1/2023.).

Nesse contexto, tendo as partes estipulado cláusula de vencimento antecipado da dívida com base na liberdade contratual, a revelar um mecanismo de garantia do crédito facultado ao credor, não subsiste a alegação de ilegalidade e abusividade.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 233 DO STJ. 1. Ainda que se possa emitir juízo crítico sobre a forma de elaboração da apelação, as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença e requerem a sua reforma, não havendo que se cogitar de inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. A execução lastreada em cédula de crédito bancária, acompanhada do respectivo demonstrativo atualizado do débito, reveste-se de liquidez, certeza e exigibilidade, constituindo título executivo extrajudicial. 3. Considerando a aplicação de legislação específica que regula e trata a cédula de crédito bancário como título executivo (Lei nº 10.931/2004) e, ainda, que restam cumpridos os requisitos exigidos por tal lei no caso em apreço, afigura-se inaplicável a Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em nulidade da execução por ausência de título líquido, certo e exigível.
4. O inciso II do art. 28 da Lei nº 10.931/2004 prevê expressamente que o vencimento antecipado da dívida pode ser pactuado na cédula de crédito bancário, como dispõe a cláusula décima oitava do contrato firmado entre as partes.
5. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021170026112, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

Em arremate, no que toca à alegação de que é necessária a realização de perícia técnica para apuração do saldo devedor, com o fito de demonstrar acerca do alegado excesso e da incorreta aplicação da taxa de juros prevista no contrato, era ônus dos apelantes produzir prova em tal sentido, a teor do que dispõe a norma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu, mormente porque, conforme denota a petição de fls. 294-297, desistiram da produção da prova pericial.

Assim é que, ausente a demonstração de abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, e não tendo os apelantes demonstrado eventual incorreção nos cálculos apresentados pela apelada para apuração do saldo devedor,
as teses lançadas no recurso de apelação não merecem acolhimento.

Posto isso,
conheço
do recurso e
lhe nego provimento
.

Em decorrência da aplicação da norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12%, ficando suspensa a exigibilidade tão somente naquilo que foi objeto de majoração (2%).

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)